Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Petição Cível n. 1018080-17.2020.8.11.0000
Requerente: Município de Nova Xavantina
Requerido: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário, proposta pelo Município de Nova Xavantina, em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 2.939.089,73 (dois milhões novecentos e trinta e nove mil e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), supostamente referente aos 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do ICMS, pertencente aos entes municipais, cujo repasse defende estar sendo menor que o devido, em decorrência dos benefícios fiscais inerentes ao FETHAB.
A ação foi proposta no Primeiro Grau, distribuída ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que declinou da competência para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fulcro no artigo 17-B, do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
I – Processar e julgar:
[...]
l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;
Analisando a questão, observo que o Município Autor aduz que, ao editar a Lei Estadual 7.263/2000, que criou o FETHAB, o Estado autorizou, aos contribuintes do ICMS, a retenção de determinadas quantias, com posterior abatimento da base de cálculo do citado imposto, o que culmina no descumprindo do dever constitucional do repasse aos municípios, do percentual de 25% da arrecadação do ICMS, nos moldes previstos no artigo 158, inciso IV, da CF/1988, visto que a base de cálculo, com a sistemática do aludido benefício fiscal, encontra-se defasada.
Sustenta tratar-se de verdadeira “cortesia com o chapéu alheio”, que implica a usurpação do direito arrecadatório dos entes municipais, capaz de afetar a sua autonomia administrativa e os interesses dos munícipes.
Por essas razões, formula os seguintes pedidos (sic):
“(...) Frente ao exposto, REQUER-SE:
a) Determine ao setor responsável que as notificações de praxe sejam realizadas em nome do patrono do requerente, devendo constar no mínimo o seu nome completo e o no de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, que além de constarem na procuração em anexo, pede-se vênia para transcrevê-los abaixo:
· Mauricio Magalhães Faria Junior
· OAB/MT no 9839
Em sede de tutela de urgência inaudita altera pars:
b) Determinando o trâmite em SIGILO dos autos;
c) Que o Estado de Mato Grosso regularize imediatamente os repasses futuros da cota-parte do ICMS municipal deixando de abater os créditos da arrecadação do FETHAB, relativo ao combustível óleo diesel comprovando documentalmente tal fato; ainda,
d) Determine ao Estado de Mato Grosso que demonstre nos repasses futuros o valor relativo ao acréscimo originário da inclusão da arrecadação do FETHAB; e,
e) Determine que o Estado de Mato Grosso forneça os cálculos dos repasses da cota-parte do ICMS para o município de Nova Xavantina, desde a semana que se constituir como a final do período de 5 (cinco) anos contados a partir da data da decisão de Vossa Excelência que determinar que as cotas -partes futuras sejam calculadas com o acréscimo da retenção do FETHAB, demonstrando a diferença existente em razão da retenção do imposto, em cada um dos repasses ; e ,
f) Determine que o Estado de Mato Grosso que efetue e demonstre separadamente o valor da correção monetária com base no IGPM de todas as parcelas mensais vencidas nos últimos 5 (anos) contados a partir da data da decisão de Vossa Excelência que determinar que as cotas -partes futuras sejam calculadas com o acréscimo da retenção do FETHAB; e,
g) Determine que o Estado de Mato Grosso regularize os valores repassados a menor conforme comprovado na Planilha de fl. 10, repassando o percentual de 25% do ICMS arrecadado, conforme determina as Constituições Federal e Estadual, ao município de Nova Xavantina, tendo por base os percentuais anuais do FPM do município; e,
h) Determine prazo para cumprimento da decisão liminar, pelo Estado de Mato Grosso, inclusive com a aplicação de multa diária pelo descumprimento do prazo concedido.
Em seguida:
i) Determine a citação do réu na pessoa de seu Procurador Geral, para, querendo, contestar a ação, no seguinte endereço: Av. República do Líbano, no 2258, Bairro Jardim Monte Líbano, nesta Capital, com o seguinte endereço eletrônico pge@pge.mt.gov.br;
j) Determine a intimação do Ministério Público, para, querendo, manifestar -se acerca dos pedidos;
No Mérito:
k) Julgue PROCEDENTE, confirmando a tutela, c om os pedidos elaborados nesta exordial ;
l) Determine ainda que o Estado de Mato Grosso efetue imediatamente o pagamento da diferença apurada no item d), devidamente corrigido conforme item e), ambos do pedido preliminar; e,
m) Determine prazo para cumprimento da decisão meritória, pelo Estado de Mato Grosso, inclusive com a aplicação de multa diária pelo descumprimento do prazo concedido; e,
n) Determine ainda a condenação do requerido aos honorários de sucumbência no montante a ser aferido por Vossa Excelência nos termos do tópico 6 desta exordial.
Pugna ainda pela produção de todo o gênero de prova, em direito admitido, especialmente a perícia técnica, inclusive quanto a origem da diferença de aproximadamente R$ 289,9 milhões faltante na distribuição aos municípios, em 2017.(...)”
Como se vê, do relatado, o Município de Nova Xavantina pretende sejam, desde logo, determinados: o sigilo da tramitação deste feito, a regularização dos futuros repasses e que o Estado forneça os dados alusivos à diferença alegada, sob pena de multa diária.
Reservo a análise do pedido liminar para o momento posterior à manifestação da parte adversa.
Cite-se o Estado de Mato Grosso, a fim de, no prazo legal, contestar a presente ação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.